Tribunal: TJDFT
Processo: 0703819-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703819-55.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIVAS DIAS LIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por RIVAS DIAS LIRA contra sentença da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A, revogou a tutela de urgência concedida e julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 72001361). Em suas razões (ID 72001366), o apelante sustenta que: 1) os descontos em conta são válidos enquanto perdurar a autorização pelo correntista; 2) referida autorização pode ser cancelada a qualquer tempo, conforme dispõe a resolução no 4.790/2020 do Banco Central; 3) se trata de direito potestativo do correntista que não pode ser negado pela instituição financeira; 4) nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085); 5) não é necessário o comprometimento salarial significativo para que a revogação da autorização seja deferida; 6) o apelado adota postura contraditória, ao se opor ao cancelamento das autorizações, pois informa em suas redes sociais que o correntista pode cancelá-las a qualquer momento. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 72001367). Contrarrazões apresentadas (ID 72001370). O julgamento foi convertido em diligência para que as partes prestassem esclarecimentos e juntassem documentos (ID 72205705). O apelante informou que: 1) não possui mais acesso às movimentações em sua conta corrente; 2) solicitou tais documentos à instituição financeira (sem êxito). Na oportunidade, juntou extratos bancários do período solicitado, os quais constam a informação “lançamentos inexistentes”, a fim de comprovar suas alegações (IDs 72852137 e seguintes). Em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, ao apelado, BRB BANCO DE BRASÍLIA, para se manifestar quanto aos esclarecimentos prestados pelo apelado, bem como quanto aos documentos juntados. Por fim, concedo o derradeiro prazo ao apelado para, caso queira: i) informar a natureza dos descontos realizados na conta corrente do apelante (agência 072, conta no 072.013.803) e seus respectivos valores; ii) apresentar o contrato de novação no 201750508 celebrado entre as partes, nos termos do despacho anterior (ID 72205705). Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator